Tribunal: TJDFT
Processo: 0737720-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO–BET. REVERSÃO DE VALORES AO PATROCINADOR. CORRESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 26/2008 DA CGPC NÃO RECONHECIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese, o recorrente pretende que seja reconhecida a alegada ilegalidade da reversão de valores à patrocinadora do plano fechado de previdência complementar, após sucessivos superávits, bem como a subsequente restituição da quantia supostamente paga de forma indevida pela administradora do plano à patrocinadora.

2. A Constituição Federal, ao regulamentar o regime de previdência privada estabeleceu no art. 202, caput e § 4o, o caráter facultativo e a necessidade de regulação por lei complementar, notadamente nas situações em que o patrocinador for União, Estados, Distrito Federal, Municípios, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e controladas.

3. Nos termos do art. 20 da Lei Complementar no 109/2001, o resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas será destinado à formação de reserva de contingência, para a devida garantia dos benefícios, limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor das reservas matemáticas. De acordo com o parágrafo primeiro do mesmo artigo, após a constituição da reserva de contingência deve ser criada reserva especial para a revisão do plano de benefícios com os valores excedentes. O parágrafo terceiro do mesmo dispositivo legal prevê ainda que nas hipóteses de revisão do plano, com a eventual redução de contribuições, deve ser levada em consideração a proporção havida entre as contribuições prestadas por patrocinadores e participantes.

4. De acordo com a redação original prevista na Resolução no 26/2008 do Conselho Geral de Previdência Complementar-CGPC, é necessária a observância dos montantes a serem revertidos aos participantes e ao patrocinador, corresponsáveis pelo custeio do plano (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), alocados em fundos distintos

5. Constatado que a Resolução no 26/2008 da CGPC, em relação ao tópico alusivo à reversão de valores da reserva parcial ao patrocinador, está em conformidade com as disposições constitucionais e legais a respeito da matéria, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida no pagamento em questão.

6. Os planos de previdência complementar de entidade fechada são regidos pela simetria e pelo mutualismo, pois o patrocinador e os participantes são corresponsáveis pela formação da fonte de custeio, nos termos do art. 202, § 3o, da Constituição Federal, do art. 6o da Lei Complementar no 108/2001 e dos artigos 20 e 21 da Lei Complementar no 109/2001. Nesse sentido, o desequilibro financeiro e atuarial, positivo ou negativo, deve ser suportado tanto pelos participantes quanto pelo patrocinador, não podendo, portanto, ser o eventual superávit considerado lucro em favor exclusivo de uma das partes. Também não pode ser cosiderado como benefício o valor decorrente da reversão de valores.

7. Apelação conhecida e desprovida.